Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Condenação anterior, relativa à prática de crime receptação e porte de arma de fogo, embora não transitada em julgado, é indicativa de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.

2.Recurso conhecido e desprovido.